Tribunal: CARF
Processo: 18186.733150/2015-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.733150/2015-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.078 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
ANILTO ALVES NUNES TRANSPORTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF no 148.
A multa por atraso na entrega da GFIP é exigida por lançamento de ofício. A
contagem do prazo decadencial para o seu lançamento segue a regra do art.
173, I, do CTN e tem início no primeiro dia do exercício seguinte ao da data
prevista para a entrega da GFIP (SÚMULA CARF no 148).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 49.
Nos termos da Súmula CARF no 49, o instituto da denúncia espontânea não
alcança a prática de ato puramente formal do contribuinte, consistente na
entrega, com atraso, da GFIP.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
DESNECESSIDADE.
SÚMULA CARF no 46.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo
legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação.
Nos termos da Súmula CARF no 46, o lançamento de ofício pode ser realizado
sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. O julgamento
deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no
julgamento do processo 13807.728511/2015-41, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio Gonçalves
Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.733150/2015-22
Fl. 27
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.078 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.733150/2015-22

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2003-002.054, de 20 de maio de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de exigência de multas por atraso na entrega por parte da recorrente das
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) relativas ao ano-
calendário de 2010, aplicação de penalidade que restou confirmada pela autoridade de piso.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação por considerar que as razões apresentadas não se aplicam ao
lançamento, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
Cientificado da decisão de primeira instância, o recorrente interpôs, por meio de
representante legal, tempestivamente o presente recurso voluntário no qual alega como matéria
de defesa, após historiar os fatos:
1. Como matérias preliminares argui ter havido, ao seu entender, no presente
caso o instituto da decadência bem como da nulidade do lançamento tendo em
vista a ausência de intimação fiscal prévia, citando jurisprudência que entende
albergar a sua pretensão recursal;
2. No mérito, cita que milhares de contribuintes vêm recebendo autuações
motivadas por atraso na entrega da GFIP, sendo que a Receita Federal nunca
havia exigido o cumprimento do prazo de apresentação;
3. Que as GFIPs foram entregues antes de qualquer iniciativa fiscal e que os
eventuais tributos foram pagos com os devidos acréscimos;
4. Repete a mesma matéria da denúncia espontânea já tratada em sede de
preliminar bem como que o montante do lançamento estaria, ao seu entender,
violando os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade;
5. É o que importa relatar.
Sem contrarrazões por parte da procuradoria.

Fl. 28
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.078 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.733150/2015-22

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2003-002.054, de 20 de maio de 2020, paradigma desta decisão.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão por que dele conheço.
Preliminares
Não há reparos a fazer na decisão de piso, tanto em relação às questões
preliminares, quanto às de mérito, às quais acrescento as ponderações
que seguem.
Nulidade da autuação por ausência de intimação prévia ao
lançamento
Alega o recorrente que não foi intimado previamente ao lançamento,
conforme determinaria o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991. Entretanto, o
lançamento foi efetuado com base nas declarações apresentadas pelo
recorrente, de forma que quando do lançamento o Fisco já dispunha dos
elementos suficientes para proceder ao lançamento da infração oriunda
da entrega intempestiva da declaração, o que dispensa a intimação prévia.
Nesse sentido, este Conselho já editou Súmula de caráter vinculante a
todos os que aqui atuam, ou seja:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao
sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes
à
constituição
do
crédito
tributário.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, disciplina que o “O
contribuinte que deixar de apresentar a declaração no prazo... será
intimado a apresentá-la”. Se o contribuinte já apresentou a declaração,
não cabe intimá-lo a cumprir algo que já fez.
Fl. 29
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.078 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.733150/2015-22

À luz do inciso II do caput do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, a multa
por atraso será aplicada a todos os obrigados que descumprirem a lei em
duas hipóteses: deixar de apresentar a declaração, ou apresentá-la após o
prazo previsto. No presente caso, foi aplicada corretamente a multa de
“...de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre
o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente
pagas, no caso de ... entrega após o prazo”.
A fim de subsidiar suas alegações, o recorrente juntou ainda aos autos
jurisprudência dos tribunais. Entretanto, a jurisprudência citada pelo
recorrente não possui efeito vinculante em relação à Administração
Pública Federal, pois somente se aplicam entre as partes envolvidas e nos
limites das lides e das questões decididas (inteligência do art. 100, do
CTN CTN c/c art. 506 da Lei o 13.105/2015 – Código de Processo Civil).
Nulidade por ter havido ocorrido o prazo
decadencial para lançamento
O recorrente alega a decadência do direito de lançar as multas, invocando
a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN.
No direito tributário o prazo decadencial para que autoridade fiscal
proceda ao lançamento do crédito tributário está disciplinado tanto no art.
150, § 4o, quanto no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional
(CTN), sendo que o art. 150 trata de hipótese de contagem de prazo
decadencial quando há antecipação do pagamento do tributo, o que não é
o caso.
Trata-se aqui de penalidade pelo descumprimento tempestivo de
obrigação acessória, exigida por lançamento de ofício cujo prazo para
constituição encontra-se no art. 173, inciso I, do CTN, matéria sobre a
qual este Conselho já tem posição firmada por meio de Súmula no
seguinte sentido:
Súmula CARF No 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Considerando a disciplina do inciso I do art. 173 do CTN, tomando-se
como exemplo a competência mais antiga que se discute no presente
processo, qual seja 01/2010, a contagem do prazo em que o Fisco teria o
direito de efetuar o lançamento da multa (já que a entrega se deu em
atraso) iniciou-se em 01/01/2011 (primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado), encerrando-se em
31/12/2015 (5 anos). Considerando que a ciência do lançamento ocorreu
antes dessa data, não há que se falar em decadência.
Fl. 30
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.078 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.733150/2015-22

Isso posto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso.
Mérito
Da denúncia espontânea da infração
O recorrente torna a alegar no mérito ter ocorrido o fenômeno da
denúncia espontânea por entender que, no seu presente caso, teria força
suficiente para vir a excluir a aplicação da penalidade que lhe fora
infligida, já que teria entregue as declarações em atraso, mas o fez
espontaneamente.
Não há que se falar aqui em denúncia espontânea da infração, instituto
previsto no art. 138 da Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional
(CTN), uma vez que quando da apresentação em atraso das GFIP já
houve a consumação da infração, constituindo-se em um fato não
passível de correção pela denúncia espontânea.
Esse entendimento está pacificado no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), no sentido de que o 138 do CTN é inaplicável à hipótese de
infração de caráter puramente formal, que seja totalmente desvinculada
do cumprimento da obrigação tributária principal. Cita-se como exemplo
o seguinte julgamento:

TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ENTREGA COM ATRASO
DE DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DO IMPOSTO DE RENDA.
MULTA. PRECEDENTES.
1. A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato
puramente formal do contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração
do Imposto de Renda.
2. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo
direto com a existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas
pelo art. 138, do CTN. Precedentes.
3. Embargos de Divergência acolhidos.
(EREsp: No 246.295/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em
18/06/2001, DJ 20/08/2001).

A matéria também já foi enfrentada por diversas vezes por este Conselho,
que já editou Súmula de caráter vinculante a respeito, ou seja:

Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não
alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
(Portaria CARF no 49, de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p.
42)
Da falta de intimação prévia ao lançamento
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.078 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.733150/2015-22

Alega novamente o recorrente, como matéria de mérito, que não foi
intimado previamente ao lançamento, conforme determinaria o art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991. Entretanto, o lançamento foi efetuado com base
nas declarações apresentadas pelo recorrente, de forma que quando do
lançamento o Fisco já dispunha dos elementos suficientes para proceder
ao lançamento da infração oriunda da entrega intempestiva da
declaração, o que dispensaria a necessidade da intimação prévia.
Nesse sentido, este Conselho já editou Súmula de caráter vinculante a
todos os que aqui atuam, ou seja:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao
sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes
à
constituição
do
crédito
tributário.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, disciplina que o “O
contribuinte que deixar de apresentar a declaração no prazo... será
intimado a apresentá-la”. Se o contribuinte já apresentou a declaração,
não cabe intimá-lo a cumprir algo que já o teria feito.
À luz da dicção constante do inciso II do caput do art. 32-A da Lei 8.212,
de 1991, a multa por atraso será aplicada a todos os obrigados que
descumprirem a lei em duas hipóteses: deixar de apresentar a declaração,
ou apresentá-la após o prazo previsto. No presente caso, foi aplicada
corretamente a multa de “...de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou
fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas, ainda
que integralmente pagas, no caso de ... entrega após o prazo”.
Nesse aspecto, o recorrente invoca a aplicação da Súmula 410 do STJ,
segundo a qual “A prévia intimação pessoal do devedor constitui
condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de
obrigação de fazer ou não fazer.. Entretanto, além de não ter efeito
vinculante, afastar multa prevista expressamente em diploma legal sob tal
fundamento implicaria declarar a inconstitucionalidade de lei. Nesse
sentido, cabe aqui a aplicação da Súmula CARF no 2, esta sim de
observância obrigatória por todos os membros desse Colegiado, segundo
a qual “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
A fim de subsidiar suas alegações, o recorrente juntou aos autos
jurisprudência dos tribunais. Entretanto, a jurisprudência citada pelo
recorrente não possui efeito vinculante em relação à Administração
Pública Federal, pois somente se aplicam entre as partes envolvidas e nos
limites das lides e das questões decididas (inteligência do art. 100, do
CTN c/c art. 506 da Lei o 13.105/2015 – Código de Processo Civil).

Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.078 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.733150/2015-22

Da alegação de inobservância de princípios constitucionais na
aplicação da penalidade
Não assiste razão ao recorrente. A aplicação da penalidade se deu nos
exatos termos da lei, não cabendo aqui a análise da constitucionalidade
de lei tributária, entendimento inclusive já objeto de Súmula deste
Conselho:
Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Os princípios constitucionais devem ser observados pelo legislador no
momento da elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da
autoridade fiscal aplicá-la, sob pena de responsabilidade funcional, pois
desenvolve atividade vinculada e obrigatória. No caso, a multa foi
aplicada em conformidade com a legislação de regência, portanto não há
que se falar em confisco.
Dos demais pedidos
O recorrente solicita ao final de sua peça recursal que as intimações dos
atos e decisões proferidas neste processo sejam efetuadas, sob pena de
nulidade, na pessoa dos subscritores do presente recurso voluntário com
no endereço mencionado.
Entretanto, tanto as normas que regem o Processo Administrativo Fiscal,
quanto as que integram o Regimento Interno do CARF, não preveem tal
possibilidade, razão pela qual o pedido há de ser rejeitado. De acordo
com o disposto no art. 23 do Decreto no 70.235/72, as intimações serão
realizadas pessoalmente ao sujeito passivo, e não ao procurador da causa.
Este Conselho já tem posicionamento sedimentado sobre o tema, por
meio de Súmula:

Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
Do inadimplemento da obrigação acessória – falta de
entrega da GFIP
O cerne da questão remanescente é o de saber se o recorrente cumpriu o
prazo estipulado pela legislação aplicável para fins da apresentação
tempestiva da GFIP relativa ao ano-calendário do ano de 2010, restando
incontroverso, até em face da sua confissão, que não cumpriu
tempestivamente com a referida obrigação acessória.
Ante o exposto, não há como prover o presente recurso voluntário.
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.078 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.733150/2015-22

Conclusão
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para rejeitar as
preliminares que foram suscitadas e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital